Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-10.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e Venda. Intermediação imobiliária. Arguição de ilegitimidade passiva que foi corretamente afastada pela r. sentença. Irresignação das corrés Gurupi e MRV. Legitimidade passiva da corré MRV reconhecida (artigo 7o, par. único, do CDC). Legitimidade de parte passiva da corré Gurupi também reconhecida, pois, em que pese não figurar como

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e Venda. Intermediação imobiliária. Arguição de ilegitimidade passiva que foi corretamente afastada pela r. sentença. Irresignação das corrés Gurupi e MRV. Legitimidade passiva da corré MRV reconhecida (artigo 7o, par. único, do CDC). Legitimidade de parte passiva da corré Gurupi também reconhecida, pois, em que pese não figurar como beneficiária dos pagamentos realizados pelas Autoras, seria representada pelo corretor Paulo (págs. 28/29), fato não refutado por ela. Teoria da Aparência. Corrés que não impugnaram especificamente as alegações da Autora (art. 341 do CPC). Dever de restituir às Autoras os valores desembolsados, que restou corretamente determinado pela r. sentença. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recursos não providos.